Tribunal: TJDFT
Processo: 0001676-13.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001676-13.2016.8.07.0014 RECORRENTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: EUNICE SAMPAIO, JORIVAL ANTONIO DE OLIVEIRA DESPACHO Esclareça a recorrente JOANA DARC PEREIRA DA SILVA, no prazo de 5 (cinco) dias, a pertinência da oposição dos embargos de declaração de ID no 14981666, porquanto se refere a acórdão proferido em outro processo (apelação cível no 0001885-79.2016.8.07.0014). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007